Tribunal: TJMT
Processo: 1035039-89.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035039-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO - CPF: 004.657.301-16 (RECORRENTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035039-89.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Colíder/MT

Recorrente(s):

Antonio Henrique da Silva Filho

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO. ATO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO INDEFERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.
O chefe do Executivo tem o dever de se pronunciar anualmente e, de forma fundamentada, dispor sobre a conveniência e possibilidade, ou não, de concessão de reajuste geral anual para o funcionalismo e em qual momento pode ser concedido a revisão geral anual (RGA) aos servidores.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

O RGA trata-se de revisão que beneficia todos os servidores, de forma genérica (sem distinções), e segundo o texto da Constituição, esta revisão deve ocorrer todos os anos, sempre na mesma data, e conforme aponta a doutrina, o objetivo seria repor as perdas decorrentes da inflação, e para tanto, se faz necessário o projeto de lei prevendo a revisão geral anual que deve ser apresentado pelo chefe do Poder Executivo de cada ente federado (art. 61, § 1o, II, “a”, da CF/88).

O STF tem o seguinte entendimento:

“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/88, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. STF. Plenário. RE 565089 /SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/9/2019 (repercussão geral – Tema 19) (Info 953).”

Dito isto, vamos analisar as leis sobre a matéria objeto da ação:

Temos a LEI No 10.575, DE 04 DE AGOSTO DE 2017, que alterou dispositivos da Lei no 10.048, de 07 de janeiro de 2014, que “Fixa os subsídios dos Peritos Criminais, Peritos Criminais Médico-Legistas e Peritos Criminais Odonto-Legistas e dá outras providências”:

Art. 1o Fica alterado o art. 4o da Lei no 10.048, de 07 de janeiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4o Os subsídios dos Peritos Criminais, Peritos Criminais Médico-Legistas e Peritos Criminais Odonto-Legistas passam a vigorar acrescidos dos seguintes percentuais, sem prejuízo da revisão geral anual:

I - 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) a partir de maio de 2017;

II - 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) a partir de novembro de 2017.”

Art. 2o Fica revogado o art. 5o da Lei no 10.048, de 07 de janeiro de 2014.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

E a Lei Estadual no 8.278/2004, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências:

Art. 3o A revisão geral anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior, fica condicionada aos seguintes requisitos:

I - ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;

II - incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, as prescrições do art. 169, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

Art. 4o O índice de correção salarial será fixado ou alterado mediante lei específica.

Assim, a Administração Pública depende da existência de recursos orçamentários para pagar seus servidores e tem a despesa com pessoal limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme art. 169, da CF/88, além de necessitar de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias.

Ademais, em relação a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, encontra-se óbice no art. 37, XIII, da CF/88:

Art. 37 (...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Nesse Sentido, a jurisprudência do STF tem entendido que, independentemente da natureza, não cabe ao Judiciário equiparar verbas com fundamento na isonomia, conforme a Súmula Vinculante 37, do STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. A vedação da Súmula Vinculante 37 se aplica tanto para as verbas remuneratórias como também para as parcelas de caráter indenizatório. Logo, a SV. 37 também proíbe que Poder Judiciário equipare o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba desta espécie, com fundamento na isonomia. STF. Plenário. RE 710293, Rel. Luiz Fux, julgado em 16/09/2020 (Repercussão Geral – Tema 600) (Info 998 – clipping).

3.
Em relação à matéria objeto destes autos, qual seja o recebimento de RGA, a Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, em 11.11.2019, no julgamento da Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá,

contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.0026112.75.2015.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, de Relatoria da Exma. Sra. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, deu provimento ao recurso de Apelação e, em Remessa Necessária, RETIFICOU o ato sentencial, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que reproduzo, em parte, os fundamentos, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, a saber:

“Ocorre, entretanto, que embora tenha ocorrido a edição da Emenda Constitucional no 19/98, que alterou o art. 37 da Constituição Federal, dando-lhe nova redação e, por conseguinte, impondo a obrigação da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e não obstante a existência de inflação durante todo esse período, não aconteceu a necessária promoção por parte do Executivo Estadual de nenhum processo administrativo destinado a tornar efetiva a revisão geral das remunerações e subsídios dos servidores do estado naquele período.

Todavia, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, não admite que o Poder Judiciário, desprovido de função legislativa, identifique a defasagem causada pela inflação e fixe o índice de revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos.

Nesse sentido, é consolidado o entendimento no Colendo STF que a fixação de indenização com o fito de recompor, frente à inflação, o valor dos vencimentos de servidores, significa, por via oblíqua, deferir o que a Alta Corte reiteradamente tem negado, sob o argumento de que defende a iniciativa da vontade política do Chefe do Executivo e das conveniências subjetivas de sua avaliação.

A eminente Ministra Ellen Gracie em decisão proferida no AgRg no REsp no 873.431-RS que foi admitido à apreciação do STF, decorrente da matéria discutida, assentou:

A concessão pelo Poder Judiciário de diferenças salariais ou mesmo indenização pelo não reajuste de rendimentos representaria, na prática, a própria concessão do reajuste de vencimentos, indo de encontro à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

No STJ, o entendimento fixado segue os pronunciamentos do STF:

O Supremo Tribunal Federal, por ambas as turmas, tem entendido não ser cabível indenização por mora do Chefe do Poder Executivo em dar início ao processo legislativo tendente a assegurar aos servidores a revisão geral anual, prevista no art.37, inciso X, da Constituição Federal. Diante do posicionamento da Suprema Corte, impõe-se julgar improcedente o pedido de indenização, remanescendo prejudicada qualquer discussão a respeito de matéria infraconstitucional envolvida. Agravo Regimental Improvido. (STJ - 5a. Turma- Resp. n.o 960.510/RS- Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. em 25/10/2007 – DJU 17/12/2007, p 334).

(...)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE -AgRg. n.o494.782/RS, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no D.J. de 16 de fevereiro de 2007, concluiu que não compete ao Poder Judiciário decidir acerca da responsabilidade civil do Chefe do Poder Executivo pela omissão legislativa, no que tange à revisão geral anual de servidores públicos.

O acórdão do respectivo julgado ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVADO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. I - Inaplicável a Súmula 281 do STF quando a matéria objeto do RE não foi reformada pelo Tribunal a quo. II -
A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão
.
III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal. IV - Agravo não provido”
[Negritei]

Este Tribunal tem seguido a orientação consagrada pelo STF, conforme se vê dos
acórdãos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - SERVIDOR PÚBLICO - REAJUSTE GERAL E ANUAL DE VENCIMENTOS - REPARAÇÃO PELA MORA LEGISLATIVA - INCABIMENTO - JULGAMENTO DA ADIN N.o 2512-1/MT PELO STF - AUSÊNCIA DE PRAZO - CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL PELO JUDICIÁRIO - USURPAÇÃO DE FUNÇÃO - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a mora do Chefe do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, para a elaboração do projeto de lei referente à revisão geral e anual das remunerações dos servidores públicos (ADIN n.o 2512-MT), não estabeleceu prazo. Logo, descabida a indenização por dano material.

Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de indenização, concernente à revisão geral anual de servidores públicos, por constituir atribuição privativa do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei para tal mister.

(TJ/MT, RAC no 36225/2010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. em 08.02.2011).

[Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. “[...] A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. III - Incabível indenização por representar a própria concessão de reajuste sem previsão legal.
[...].” (RE 494782 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2006, DJ 16-02-2007 PP-00042 EMENT VOL-02264-10 PP-02114).
(Apelação / Remessa Necessária 139527/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

(...)

Portanto, o Poder judiciário não detém poder político para atuar como legislador positivo na concessão da revisão geral anual, pois o reconhecimento do direito à indenização, em virtude da mora do Chefe do Poder Executivo, redunda na própria concessão do reajuste, e, consequentemente, em evidente ofensa ao princípio da separação dos poderes
”,

4. Neste sentido, eis o entendimento proferido por esta Turma Recursal em caso idêntico:

AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (STF, Súmula Vinculante 37).

(N.U 1035051-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado no
DJE 24/03/2023
)

5. Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023